Tribunal: TJBA
Processo: 0500064-04.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500064-04.2019.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDILSON CARDOSO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS LAEDENDI. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRÉVIO CONHECIMENTO DA DECISÃO QUE AS IMPUSERAM. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas de urgência, em concurso material, uma vez que, no dia 12/02/2019, agrediu fisicamente sua ex-companheira, que já tinha medidas protetivas de urgência decretadas em seu favor, desferindo um soco em seu rosto que causou escoriações e edema na mucosa labial superior. 2. A materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal restaram satisfatoriamente comprovadas pelas declarações judiciais da ofendida, cuja jurisprudência de nossas cortes judiciais superiores empresta elevado valor de prova nos crimes desta natureza, sendo ainda corroboradas pela prova testemunhal, igualmente submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, além das conclusões lançadas no laudo do exame de lesões corporais. 3. Ademais, evidenciado o especial dolo do acusado em agredir sua companheira durante discussão, notadamente pela prova oral, não se cabe falar, na hipótese, em desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher na modalidade culposa. 4. Já no que diz respeito ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, o ora Apelante tinha conhecimento prévio da decisão que impôs medidas protetivas de urgência em seu desfavor (certidão de intimação assinada por oficial de justiça), reafirmando tal condição expressamente quando de suas declarações em juízo, consoante gravação disponível no sistema PJe Mídias. Logo, na espécie, não há de se falar em erro de tipo, entendido como a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal. 5. É verdade que, em 25/02/2019, a vítima buscou o cartório da Vara Criminal de Guanambi – BA para informar que não tinha mais interesse nas medidas protetivas impostas, solicitando a sua revogação. No entanto, é de se frisar que tal situação se deu em data posterior aos fatos apurados neste processo. Não fosse o bastante, o consentimento da vítima não descaracteriza o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, já que o referido tipo penal exige apenas o descumprimento de decisão judicial que impôs as medidas protetivas de urgência. 6. Por fim, quanto à isenção do pagamento de custas e demais despesas processuais, a jurisprudência do STJ foi firmada no sentido de que “o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no REsp 1803332 - MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 02/09/2019). 7. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0500064-04.2019.8.05.0088, de Guanambi - BA, nos quais figuram como Apelante EDILSON CARDOSO DA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.